Tribunal: STF
Processo: RHC 60187
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-20
Data de publicação: 1982-08-20

Ementa:
IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. CRIME FALIMENTAR. SÚMULA 568. - NÃO HÁ COMO
VISLUMBRAR EIVA DE ILEGALIDADE NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL, DE MODO
GERAL, A TEOR DA SÚMULA 568, E, NOTADAMENTE, NA ESPÉCIE, DE
PROCESSO-CRIME FALIMENTAR, QUANDO JA INSTAURADA A PROPRIA AÇÃO PENAL
PELO RECEBIMENTO DA DENUNCIA. RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.